Tribunal: TJMT
Processo: 1009399-14.2025.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009399-14.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEANE ALVINO DE BARROS - CPF: 039.901.564-70 (RECORRENTE), LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA ALEGADA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E TED PARA CONTA DE TITULARIDADE DA PRÓPRIA AUTORA. PAGAMENTO DE TÍTULO APÓS CONTATO COM TERCEIRO VIA WHATSAPP. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E DISPOSITIVO CADASTRADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais formulados em ação indenizatória por alegada fraude bancária, consistente em três transações realizadas em 14/01/2025 (PIX, TED e pagamento de título), no valor total de R$ 12.000,00. A recorrente sustenta que não autorizou as operações e que houve falha na segurança do banco. O recorrido defende a regularidade das transações, realizadas por meio de dispositivo cadastrado e com uso de senha pessoal, bem como a ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde civilmente por transações realizadas com uso de credenciais pessoais da correntista, após contato desta com terceiro via aplicativo de mensagens, bem como se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que as transações foram realizadas por meio de telefone celular previamente cadastrado, com utilização de senha pessoal de seis dígitos, código de acesso e tecnologia de chip, sem indícios de violação do sistema de segurança do banco.

4.

Os valores transferidos via PIX e TED, no montante de R$ 8.000,00, foram creditados em conta de titularidade da própria autora junto à Caixa Econômica Federal, fato não impugnado, o que afasta a ocorrência de prejuízo material, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.

O registro de atendimento interno comprova que a autora informou ter mantido contato com terceiro via WhatsApp na mesma data dos fatos, circunstância que viabilizou as movimentações, sem impugnação específica nos autos, o que atrai a presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.

6.

O dever de guarda e sigilo das credenciais bancárias incumbe ao correntista, sendo a utilização regular de senha pessoal indicativa de culpa exclusiva da vítima, circunstância que configura excludente de responsabilidade civil.

7.

A oferta de proposta de acordo pela instituição financeira constitui prática legítima de autocomposição e não implica reconhecimento de falha na prestação do serviço.

8.

Ausente falha na prestação do serviço e inexistente prejuízo material comprovado, não se configuram danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de senha pessoal e dispositivo previamente cadastrado, sem indícios de falha no sistema de segurança, afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações bancárias contestadas.

2.

A transferência de valores para conta de titularidade da própria correntista descaracteriza o prejuízo material e impede a restituição, sob pena de enriquecimento sem causa.

3.

O contato do consumidor com terceiro fraudador, com fornecimento de informações que viabilizam a operação, configura culpa exclusiva da vítima e excludente de responsabilidade civil.

4.

A mera proposta de acordo não implica reconhecimento de responsabilidade pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 341; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.633.785/SP; TJ-SC, RI nº 0007051-46.2016.8.24.0038, Rel. Caroline Bündchen Felisbino Teixeira, j. 14.08.2019; TJ-MG, AI nº 1000022-01.2015.8.13.6400, Rel. Claret de Moraes, j. 29.03.2022; TJ-MS, Apelação nº 0838846-55.2014.8.12.0001, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j. 13.12.2017; TJ-MT, AC nº 0001792-73.2014.8.11.0015, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 21.08.2019; TJ-MT, Apelação nº 1037840-91.2018.8.11.0041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.06.2021; TJ-MT, Recurso nº 1050670-44.2020.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.08.2022.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO:

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A Reclamante alega
ter sido vítima de fraude bancária ocorrida em 14/01/2025, quando foram realizadas três transações não autorizadas de sua conta poupança, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo: transferência PIX de R$ 4.000,00; pagamento de título de R$ 4.000,00 e TED de R$ 4.000,00.

Em suas razões recursais, sustenta que desconhece as transações, que não autorizou as operações e que o banco falhou em seus sistemas de segurança, permitindo o acesso indevido por terceiros, tendo sido reconhecida a fraude pela instituição financeira, pois foi ofertado proposta de acordo, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, bem com a restituição dos valores e indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00.

O Recorrido pugna pela manutenção da sentença sob o argumento de que

todas as transações foram realizadas através de aplicativo instalado em telefone móvel devidamente cadastrada e que as operações exigiram o uso de credenciais pessoais (senha de 6 dígitos), com a utilização de cartão com chip.Bem como foi adotado procedimento interno para verificação das transações contestadas administrativamente, o qual resultou em resultado improcedente para a restituição dos valores, vez que se constatou que as transações foram realizadas mediante uso regular de senha pessoal da correntista, caracterizando culpa exclusiva da vítima, configurando fato fortuito externo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009399-14.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Roseane Alvino de Barros

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

- MÉRITO;

Colendos pares;

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira por transações bancárias alegadamente fraudulentas e à configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

Da análise dos autos, verifico nos extratos bancários juntados a contestação, que as transações ocorreram na conta poupança da autora, cujos valores foram transferidos para outra conta de titularidade da autora junto à Caixa Econômica Federal, por meio de PIX e TED, no dia 14/01/2025:

TED:

PIX:

Além das transações acima mencionadas, houve o pagamento de um título, com valores oriundos da conta poupança da autora:

Em que pese a alegação de ocorrência de fraude,
o sistema bancário registrou que todas as operações foram validadas com as credenciais corretas da correntista, sem qualquer indício de violação dos sistemas de segurança da instituição financeira, vez que a
s referidas movimentações foram realizadas por meio de telefone celular cadastrado, com a utilização de senha pessoal
– 6 dígitos, além do código de acesso de letras e sílabas e tecnologia de
chip
.

Os valores das duas transferências financeiras, no valor de R$ 4.000,00 cada uma, PIX e TED foram creditados em outra conta bancária da autora, junto à Caixa Econômica Federal. Normalmente os fraudadores procuram efetuar transferências diretamente para eles próprios ou para pessoas que integram ou colaboram com a quadrilha, pois se for efetuada a transferência para outra instituição financeira, teria que obter acesso da outra instituição para os valores foram transferidos.

No caso, os valores foram transferidos para a própria autora, em outra instituição financeira (Caixa Econômica Federal), e não há alegação que não permaneceram na conta. Não tem muita lógica, o correntista efetuar a transferência de valores para sua conta bancária em outra instituição financeira e requerer a devolução dos valores transferidos, pois geraria enriquecimento sem causa.

Quanto ao pagamento do título, cabe ressaltar que o Recorrido informou nos autos que, no atendimento interno, a autora informou que recebeu contato de terceiro por meio do aplicativo
WhatsApp
, solicitando informações de conta e agência e tendo ocorrido, na mesma data, as transações. Segue os detalhamentos das solicitações administrativas:

Este registro demonstra, de forma inequívoca, que a própria Recorrente admitiu perante o banco, no mesmo dia dos fatos, que manteve contato com terceiro via aplicativo de mensagens (WhatsApp), circunstância que viabilizou as movimentações de valores de sua conta poupança, devendo ser ressaltado que a autora não prestou tais informações nos autos e sequer os impugnou.

A ausência de impugnação específica à informação de que manteve contato com terceiro via WhatsApp torna este fato incontroverso nos autos, gerando presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC:
"Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas"
.

Como é público e notório, é dever do consumidor a guarda e vigilância de seus dados bancários, para que terceiro a ele não tenha acesso, não devendo fornecer a terceiros a senha pessoal, o que não foi observado pela consumidora, ora recorrida.

Eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS RÉS. COMPRA REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO HABILITADO POR SENHA PESSOAL. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA EXIGÍVEL. ATO LÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-SC
- RI: 00070514620168240038 Joinville 0007051-46.2016.8.24.0038, Relator: Caroline Bündchen Felisbino Teixeira, Data de Julgamento: 14/08/2019, Quinta Turma de Recursos - Joinville)

2- No uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente.

(
TJ-MG
- AI: 10000220151864001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

Comprovado que a cliente não foi diligente na guarda do cartão do banco, tendo guardado a senha junto com o cartão, que foi furtado, não pode a instituição financeira responder pelos prejuízos decorrentes da sua desídia.

(
TJ-MS
08388465520148120001 MS 0838846-55.2014.8.12.0001, Relator : Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento : 13/12/2017, 4ª Câmara Cível).

É dever dos titulares a guarda e vigilância dos cartões e senhas utilizados para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.

(
TJ-MT
- AC: 00017927320148110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/09/2019)

As demandadas não devem ser responsabilizadas pelas compras efetivadas no cartão de crédito da autora que foi furtado, uma vez que a solicitação do bloqueio ocorreu somente após a realização das compras e porque elas foram efetivadas mediante utilização de senha pessoal e individual, cujo portador do cartão tem o dever de guarda.

(
TJ-MT
10378409120188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRAS FRAUDULENTAS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

(
TJ-MT
10506704420208110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022)

No caso, a prova documental produzida pelo banco demonstra que as transações foram regularmente validadas com uso de credenciais pessoais da correntista, após esta ter mantido contato com terceiro fraudador via WhatsApp, que lhe encaminhou o código de barras para pagamento, e, em relação aos valores transferidos via PIX e TED estes foram creditados para a própria autora em outra instituição financeira fato não impugnado por ela.

Se os valores transferidos via PIX e TED foram creditados em conta da própria autora na Caixa Econômica Federal, não há como reconhecer que ela sofreu prejuízo, pois os valores transferidos apenas mudaram de instituição financeira, não de titularidade. Além disso, consta que a Autora, na mesma data, efetuou um saque em dinheiro, no caixa da agência, no valor de R$ 1.959.98, embora não haja informações sobre a ordem cronológica dessas transações

Não há como imputar responsabilidade ao banco, pois os fatos narrados ocorreram por culpa exclusiva da vítima, o que gera excludente de responsabilidade civil, conforme Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

Ademais, quanto à alegação de que o banco reconheceu a fraude ao oferecer acordo, constato que a proposta de composição amigável é prática comercial legítima, visando evitar o prolongamento de litígios, e não configura reconhecimento de responsabilidade ou de falha no sistema interno.

Portanto, é dever dos titulares a guarda e vigilância dos cartões e senhas utilizados, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham, diante disto, no caso em apreço, não há o que se falar em responsabilidade da instituição bancária e, tampouco, em indenização a título de dano moral e restituição de quantia.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026